Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-80.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014502-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NORTENE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.188.199/0001-24 (AGRAVADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVADO), UNION AGRO LTDA - CNPJ: 01.149.282/0002-37 (AGRAVADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICOLA S.A. - CNPJ: 12.657.869/0001-92 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), GOTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.478.464/0001-33 (AGRAVADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0001-60 (AGRAVADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARNEIRO SABA - CPF: 225.090.808-73 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELLO ALMADA RAMOS LANNA - CPF: 218.602.618-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DAS EMPRESAS AGRAVADAS COMO FIÉIS DEPOSITÁRIAS DO ALGODÃO BLOQUEADO, CUJA INDISPONIBILIDADE JÁ FORA DECLARADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso, verifica-se que as agravadas, paralelamente à Recuperação Judicial, ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, objetivando, em caráter liminar, a constrição da quantia de 2.900 toneladas de algodão, o que foi acolhido por aquele Juízo, sendo determinada a expedição de Carta Precatória, com o escopo de ser efetivado o sequestro da quantia de produtos agrícolas, nos locais indicados, relacionados na exordial do agravo de instrumento, conforme se vê no ID 17138976 - Pág. 12.

Contra essa decisão foi suscitado o Conflito de Competência nº 167.891 – MT (2019/0252020-7) no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, restando mantida a liminar concedida nos autos da Ação de Execução, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão do almejado efeito suspensivo, a teor do artigo 300, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS contra despacho de indeferimento de efeito suspensivo pleiteado no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 8807-53.2019.811.0004 - Código 311568, que, entre outras, determinou a nomeação das Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A, como fiéis depositárias do algodão bloqueado, cuja indisponibilidade já fora declarada, devendo estas arcar com eventuais custas do respectivo depósito.

Alegam as agravantes, em síntese que
(i)
caso não sejam urgentemente suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau, o processo recuperacional restará absolutamente prejudicado e se tornará inócuo, pois culminará na inexistência de atividade empresarial a ser preservada;
(ii)
sem a possibilidade de comercializar o seu estoque agrícola (algodão em pluma) as Agravantes terão inviabilizadas as suas atividades empresariais eis que não poderão promover a obtenção de capital necessária ao suprimento dos custos inerentes ao exercício da empresa e à reestruturação econômico financeira;
(iii)
resta presente no arcabouço documental que compõe o instrumento recursal vastos elementos que corroboram a verossimilhança da alegação consubstanciada no fato das empresas Agravantes serem as proprietárias do estoque agrícola em questão, justificando o deferimento do pleito de cognição sumária a fim de que o contraditório seja diferido.

Requerem a reconsideração da r. decisão agravada ou, caso não seja este o entendimento, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que seja provido para reformar a decisão monocrática e deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, viabilizando que as empresas em recuperação judicial possam dar normal continuidade às suas atividades empresariais, mediante a comercialização do seu estoque de produtos agrícolas, notadamente o Algodão em Pluma objeto do decisum objurgado por meio do recurso instrumental (ID 17608495).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 21422464).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 43299453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Ao analisar a questão, em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de exclusão dos nomes/CNPJ’s das empresas recuperandas dos órgãos de proteção ao crédito e, a determinação de abstenção à eventuais credores, da formalização de protestos em face das mesmas, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tramitação de feitos dessa natureza nas referidas condições.

Em petição protocolada nos autos, as empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A narraram desvio de produção supostamente de propriedade delas, requerendo medidas acautelatórias.

Ao analisar o petitório, o Juízo entendeu pela necessidade de prévia oitiva não somente da recuperanda, como também do administrador judicial acerca das alegações, determinando sua intimação para se manifestarem nos autos.

As empresas recuperandas e o administrador judicial manifestaram nos autos, refutando as alegações propaladas pelas empresas peticionárias.

Em nova manifestação nos autos, as empresas arguiram o descumprimento, por parte das recuperandas, da ordem de indisponibilidade do algodão de propriedade das peticionárias (Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1080219-13.2019.826.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo), requerendo o imediato bloqueio, até o limite de 2.900 toneladas de algodão em pluma que ainda estejam em propriedade das recuperandas, bem como sejam designadas como fiéis depositárias de referido algodão bloqueado, com consequente autorização de retirada e depósito em armazéns próprios e/ou de confiança da LDC/Macrofértil, mediante prestação de seguro garantia no valor correspondente (fls. 2083/2090 – ID 17140975 - Pág. 2/9).

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu por acolher em parte os pedidos formulados, para determinar a nomeação das Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A, como fiéis depositárias do algodão bloqueado, cuja indisponibilidade já fora declarada, devendo estas arcar com eventuais custas do respectivo depósito, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pelas empresas recuperandas.

Nas razões apresentadas no instrumental, as agravantes alegam que (i) estão sofrendo atos constritivos contra um dos sócios das empresas em recuperação judicial; (ii) os locais onde restou determinado o sequestro da produção agrícola objeto do pedido de cognição sumária exarado no bojo do processo executivo constituem estabelecimentos das empresas em recuperação judicial; (iii) o Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, determinou o sobrestamento do ato de contrição contra o patrimônio (estoque agrícola) do Grupo Recuperando; (iv) o Juízo deprecado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na data de 04/09/2019, revogou a indisponibilidade da produção agrícola e qualquer outra medida constritiva exarada nos autos da carta precatória contra as agravantes; (v) foi constatado pelo administrador judicial que a produção agrícola (algodão em Pluma) foi cultivada pelas agravantes em recuperação judicial e que a movimentação do produto decorre de suas normais atividades empresariais; (vi) não existe nenhuma ordem de indisponibilidade sobre a produção agrícola em questão das recuperandas agravantes e, (vii) que possuem diversos contratos de Compra e Venda da sua produção agrícola (Pluma algodão) e necessitam cumprir com a entrega do produto para que possam angariar verbas capazes gerar os recursos necessários ao suprimento dos custos inerentes à manutenção da atividade empresarial.

Desta maneira, requereram a concessão de liminar de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão guerreada, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Distribuído à minha relatoria, ao analisar o pedido de liminar recursal, entendi que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, razão pela qual indeferi o almejado efeito suspensivo (ID 17229458).

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante (ID 17608495), sob a alegação de que a decisão está equivocada e que restaram evidenciados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao instrumental.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

Fustigam as agravantes decisão interlocutória que, nos autos da ação de Recuperação Judicial 8807-53.2019.811.0004, código nº 311568, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, assim se manifestou:

“De rigor o parcial acolhimento dos pedidos formulados às fls. 2.083/2.090, para determinar a nomeação das Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A., como fiéis depositárias do algodão bloqueado, cuja indisponibilidade já fora declarada.

Isso porque, infere-se tanto do contrato particular de depósito colacionado às fls. 2.013-vs, cuja obrigação fora contraída entre as datas de 30 de agosto de 2019 a 04 de setembro de 2019, aliado às declarações do Sr. Administrador Judicial (fls. 2.007/2.012), que está havendo, de fato, a realocação do algodão mencionado junto à Algodoeira Ouro Fino Eireli e que o provável destino é a comercialização.

Ante o exposto, nomeio as Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A., como fiéis depositárias do algodão em questão, na quantidade bloqueada e cuja indisponibilidade já fora declarada, devendo referidas Empresas arcar com eventuais custas do respectivo depósito.

Sem prejuízo, defiro os pedidos formulados pelo Sr. Administrador Judicial às fls. 2.011-vs, devendo o Cartório do Juízo intimar as recuperandas para que, informem semanalmente o Sr. Administrador Judicial, nos termos requeridos nas alíneas “a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 e b”, da fl. 2011vs, sob pena de responsabilização. Consigne-se, na oportunidade que a prestação das informações deverá inciar-se imediatamente à intimação acerca da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 17140976)

Alegam as agravantes, em síntese que (i) estão sofrendo atos constritivos contra um dos sócios das empresas em recuperação judicial; (ii) os locais onde restou determinado o sequestro da produção agrícola objeto do pedido de cognição sumária exarado no bojo do processo executivo constituem estabelecimentos das empresas em recuperação judicial; (iii)

o Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, determinou o sobrestamento do ato de contrição contra o patrimônio (estoque agrícola) do Grupo Recuperando; (iv) o Juízo deprecado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na data de 04/09/2019, revogou a indisponibilidade da produção agrícola e qualquer outra medida constritiva exarada nos autos da carta precatória contra as agravantes; (v) foi constatado pelo administrador judicial que a produção agrícola (algodão em Pluma) foi cultivada pelas agravantes em recuperação judicial e que a movimentação do produto decorre de suas normais atividades empresariais; (vi) não existe nenhuma ordem de indisponibilidade sobre a produção agrícola em questão das recuperandas agravantes e, (vii) que possuem diversos contratos de Compra e Venda da sua produção agrícola (Pluma algodão) e necessitam cumprir com a entrega do produto para que possam angariar verbas capazes gerar os recursos necessários ao suprimento dos custos inerentes à manutenção da atividade empresarial. Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, XIII, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código. De outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Nessa sede de cognição sumária, embora relevante o fundamento da agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência, uma vez que a questão envolve análise do mérito da presente ação, sendo necessário o contraditório a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Com efeito, inexistindo prova efetiva de que os produtos agrícolas negociados em CPR, por um dos sócios das recuperandas, pertençam em sua totalidade as agravantes, aliado ao fato das agravantes não possuírem qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre agravadas e um de seus sócios, entendo perfeitamente possível, por ora, a manutenção das agravadas como fiéis depositárias do algodão em questão, ante a necessidade de resguardá-los de eventuais prejuízos advindos do seu desaparecimento.

Com tais considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.

Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2º, do CPC e outras que julgar pertinentes.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Como se vê, da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não realmente se mostra possível o acolhimento da pretensão liminar das agravantes.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Por conseguinte, verifica-se que as agravadas, paralelamente ao Pedido de Recuperação Judicial, ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, objetivando, em caráter liminar, a constrição da quantia de 2.900 toneladas de algodão, o que foi acolhido por aquele Juízo, sendo determinada a expedição de Carta Precatória, com o escopo de ser efetivado o sequestro da quantia de produtos agrícolas, nos locais indicados, relacionados na exordial do vertente agravo de instrumento, conforme se vê no ID 17138976 - Pág. 12.

Contra essa decisão foi suscitado o Conflito de Competência nº 167.891 – MT (2019/0252020-7), no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, cuja ementa transcreve-se:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL E JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA UM DOS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS. BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE PERTENCEM APENAS AO SÓCIO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO NÃO ABARCADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. SÚMULA 480/STJ. CONFLITO NÃO CONHECIDO, TORNANDO SEM EFEITO A LIMINAR DEFERIDA.” (Conflito de Competência nº 167.891/MT (2019/02520207), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em: 29/10/2019)

Portanto, a liminar concedida nos autos da Ação de Execução continua em vigor, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Em sendo assim, considerando que a Carta Precatória em referência foi expedida para cumprimento da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219 -13.2019.8.26.0100, ajuizada pelas agravadas objetivando a constrição de 2.900 toneladas de algodão, para efetivação do sequestro do referido montante de produtos agrícolas, encontradiços nos locais ali indicados, e, não sendo o referido Conflito de Competência conhecido, certo é que a situação se encontra no status quo ante”.

Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores para a concessão do almejado efeito suspensivo, a teor do artigo 300, do CPC.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento, em seguida dê-se posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020